Tribunal: TJMT
Processo: 0002603-28.2009.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002603-28.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LAURA REGINA LEITE DOS SANTOS - CPF: 632.875.601-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- CITAÇÃO DO EXECUTADO EFETIVADA - TERMO INICIAL - RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571/STJ) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PREJUÍZO PRESUMIDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS - Tema 566). Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos prazos.

2. Também no julgamento do Resp 1.340.553/RS, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema n.º 570 do STJ).

3. A ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, ainda que seja para demonstrar interesse no prosseguimento do feito ou mesmo sobre o seu arquivamento provisório, nos termos do Provimento n.º 13/2013-CGJ, impede a ocorrência do termo inicial e, por corolário lógico, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ

contra a sentença que se vê nos id’s. 161974949, 161976150, 161976151, proferida pela Dra. Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, MMª. Juíza de Direito da Vara Esp. de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
LAURA REGINA LEITE DOS SANTOS
,
pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e, como consequência, extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c § 5° do art. 40 da Lei n.° 6.830/1980 e art. 2º da Lei n.° 10.946/2017/MT.

Em suas razões recursais (id. 161976152 e 161976153), o Apelante sustenta que:

- o prazo prescricional só teria sua fluência iniciada de plano com a intimação da Fazenda Pública sobre a diligência citatória ocorrida em 25/09/2012;

- o procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal não foi respeitado, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente;

- a jurisprudência pátria determina que, nas Execuções Fiscais, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que se intime o Exequente, o que enseja a anulação da sentença no presente caso.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

Em que pese a intimação da parte Apelada, tal como se vê do AR juntado no id. 161976160, não houve oferecimento das contrarrazões ao recurso, que é tempestivo (id. 161976156) e isento de preparo (id. 162179656).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174858650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
visa à reforma da sentença pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e, via de consequência, extinta a Execução Fiscal proposta em desfavor de
LAURA REGINA LEITE DOS SANTOS.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do Apelo e passo à análise das razões recursais.

A Execução Fiscal foi ajuizada visando à cobrança de R$ 1.100,94 (um mil cem reais e noventa e quatro centavos), valor relativo à dívida ativa sob o n.º 237069/2008, referente ao não pagamento de ISSQN que recaiu sobre a Inscrição Municipal n.º 68021.

De cômputo dos autos, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente com os seguintes fundamentos:

“(...) In casu, levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005,
tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, que se deu com o despacho ordenatório da citação em 10/02/2009, o qual retroage à data da propositura da ação, ocorrida em 13/01/2009, até a presente data já decorreram mais de 05 (cinco) anos sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 C.T.N. e de igual forma, sem qualquer causa suspensiva do lapso prescricional. Nesse interregno, verifica-se ausente qualquer manifestação da Fazenda Pública tendente a dar continuidade na cobrança dos títulos executivos extrajudiciais ou tenha apresentado razões para seu estado de inércia nas providências executórias que competem ao Credor,
face ao princípio do

dispositivo, não se tendo até o presente momento sequer havido a localização bens do Executado passíveis de penhora.

A despeito de não ter sido determinado expressamente pelo Juízo arquivamento do presente executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "em execução fiscal, é desnecessário o ato formal arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspenso prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ. (...) Pretende-se assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, AgR no Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (negritei e grifei)

Além disso, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública ser
DISPENSADA
.

(...)

ISTO POSTO,
DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da
CDA
nº 237069/2008, objeto desta ação,
cuja
INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABA DEVERÁ SER CANCELADA
e/ou
EXCLUÍDA
imediatamente da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/19645, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao
CADASTRO DO CONTRIBUINTE
, perante o GAT Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art.

141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois
SUA EXIGIBILIDADE
deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente. Consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL No 2603-28/2009 - CÓD. 367321,
promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ
em desfavor de
LAURA REGINA LEITE DOS SANTOS e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO,
face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5° Art. 40 da Lei n° 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT n° 10.946/2017, por analogi
a
.”
(id. 161974949, 161976150, 161976151) (g.n.)

Conforme consignado, cinge-se o Apelo à discussão sobre a não ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no §4º do ar. 40 da LEF, em que foram firmadas as teses dos Temas n.º 566 a n.º 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas teses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado acima, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é imprescindível
a
intimação da Fazenda Pública
para que tome conhecimento e se manifeste nos autos, iniciando assim a contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de intimação do Órgão acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema 570,
verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial
-
4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (g.n.)

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição intercorrente.

Conforme explicitado alhures, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do Exequente acerca da não localização dos devedores, ou de bens passíveis de penhora, que,
in casu
, o que não aconteceu.

De computo dos autos, constato que a citação foi ordenada em
10/02/2009
, sendo concretizada em
25/09/2012
, fato este, inclusive, reconhecido na sentença.

Ato contínuo, ante a inércia da parte Executada em saldar o débito exequendo, a parte Apelante compareceu aos autos em
19/11/2015
, pugnando pelo prosseguimento do feito com penhora
online
de ativos financeiros existentes em nome da parte Apelada.

Entretanto, silenciando-se a despeito do pedido Fazendário, a Magistrada
a quo
proferiu a sentença ora combatida em
01/12/2017
, considerando como marco interruptivo a data do despacho ordenatório da citação (10/02/2009), com retroação à data da propositura da ação (13/01/2009), por força do disposto art. 174 do CTN, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente,
o que caracteriza
, portanto,
decisão surpresa
.

Outrossim, verifica-se que o Município Apelante nunca deixou de impulsionar o feito, inclusive pugnou pela penhora de ativos, via BACENJUD, pretensão que sequer foi analisada pelo juízo de origem.

Diante desse quadro, sem que tenha havido a inércia da Fazenda Pública, e diante da ausência de análise do pedido de bloqueio, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente, visto que, na primeira oportunidade, o Apelante alegou o prejuízo advindo da falta de sua intimação para se manifestar nos autos e que, no presente caso, é presumido (vide Tema n.º 570 do STJ, alhures mencionado), de modo que a sentença apelada deve ser desconstituída, com o retorno da marcha processual.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que haja o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023